Tribunal: TJMT
Processo: 1008258-83.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008258-83.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENILSON MAGALHAES - CPF: 135.620.027-34 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008258-83.2020.811.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
SABEMI Seguradora S/A

Parte Recorrida(s):
Lenilson Magalhães

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 162

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA

– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré efetuasse a restituição, em dobro, dos valores descontados de forma indevida, no total de R$ 9.873,52 (nove mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Em sede recursal, a demandada defende a reforma da sentença, alegando a regularidade do contrato assinado pelo autor, uma vez que não houve a solicitação de cancelamento do seguro, sendo as cobranças legítimas, não havendo, desse modo, o dever em restituir os valores descontados, bem como a responsabilidade civil da ré, apta a gerar o abalo moral.

3.

Dá análise dos autos, vê-se que a ré comprovou que a relação jurídica entre as partes perdurou até o ano de 2014, no entanto, os descontos realizados após não encontram amparo legal, em razão da ausência de continuidade da prestação dos serviços.

4.

Desse modo, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não trouxe aos autos fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, no que tange a demonstração da relação jurídica entre as partes.

5.

Em razão disto, correta a sentença

em determinar a restituição dos débitos lançados no benefício previdenciário do autor, devendo ser restituídos, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Devidamente comprovado nos autos a ocorrência de descontos indevidos nos recursos financeiros da parte autora, evidente os prejuízos sofridos, pois ficou comprovada a conduta desidiosa da demandada na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

7.

Nesse caso, o entendimento desta E. Turma Recursal é de que a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.
(Vide:
N.U 1000004-46.2021.8.11.0052, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 26/08/2022)

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022